Tribunal: TJMT
Processo: 1000882-70.2025.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000882-70.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TAYLISON SANTOS DA SILVA - CPF: 061.995.941-00 (APELANTE), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE LABORAL. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. POSTERIOR CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE BENEFÍCIO. FATO SUPERVENIENTE. IRRELEVÂNCIA PARA O JULGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de concessão de benefício previdenciário por incapacidade laboral, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, sob o fundamento de inexistir incapacidade laborativa do segurado, conforme laudo pericial judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial judicial, comprova a incapacidade laborativa do segurado a justificar a concessão de benefício previdenciário; e (
ii
) estabelecer se a posterior concessão administrativa de auxílio por incapacidade temporária pelo INSS constitui fato superveniente capaz de modificar o resultado do julgamento judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado e submetido ao contraditório, conclui que o segurado não apresenta patologia atual, sequelas ou redução de capacidade laborativa, estando apto para o desempenho de suas atividades habituais.

4. À luz dos
arts
. 371 e 479 do CPC, o juiz aprecia livremente as provas, inclusive a pericial, devendo motivar sua convicção, sendo o laudo judicial, em regra, o meio técnico mais apto à verificação da incapacidade.

5. Em ações previdenciárias, prevalece o entendimento de que, ausente comprovação de incapacidade laborativa no laudo pericial oficial, é indevida a concessão de benefício por incapacidade.

6. A concessão administrativa posterior de auxílio por incapacidade temporária constitui fato superveniente autônomo, fundado em quadro clínico diverso e posterior à instrução processual, não sendo apto a infirmar a conclusão pericial ou alterar o desfecho da lide, que deve se basear na situação fática existente até a sentença.

7. Mantém-se, portanto, a sentença de improcedência, diante da ausência de comprovação de incapacidade laboral atual e da inexistência de vício ou contradição no laudo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório, prevalece como principal elemento técnico para aferição da incapacidade laboral, salvo quando infirmado por provas robustas em sentido contrário.

A concessão administrativa superveniente de benefício por incapacidade não altera o julgamento judicial quando fundada em quadro clínico distinto e posterior à instrução processual.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/1991,
arts
. 42 e 59; CPC,
arts
. 371 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG,
Ap

Cív
1.0000.24.327695-3/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 18.09.2024, pub. 20.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por
Taylison
Santos da Silva
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou improcedente o pedido inicial formulado na Ação de Concessão de Benefício Previdenciário por incapacidade laboral, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Irresignad
a
,
o Apelante sustenta que a sentença não considerou adequadamente o conjunto probatório constante nos autos, especialmente diante das contradições do laudo pericial judicial, que, embora tenha concluído pela ausência de incapacidade, reconheceu a origem acidentária da lesão.

Argumenta que a perícia judicial foi superficial e desconsiderou atestados e receituários médicos particulares que apontavam a persistência da incapacidade laboral e a continuidade do tratamento médico necessário à recuperação.

Ressalta, ainda, que houve impugnação fundamentada ao laudo e requerimento de complementação da prova técnica, o qual foi indeferido.

Destaca que houve fato superveniente de relevante valor probatório, consistente na concessão, pelo próprio INSS, do benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária, com início em 21/04/2025, decorrente de fratura da clavícula direita, benefício esse concedido antes da prolação da sentença, em 06/07/2025.

Defende que a sentença não observou o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), que permite ao juiz afastar a conclusão do laudo pericial diante de outros elementos de prova constantes nos autos.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida, a fim de que seja julgado procedente o pedido formulado na inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu ausentes os pressupostos autorizadores de sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado,
Taylison
Santos da Silva
insurge-se contra a sentença que julgou
improcedent
e
o pedido formulado na exordial.

Extrai-se dos autos que o Apelante,
na condição de empregado da empresa DCR Soluções Isotérmicas Ltda., exercendo a função de ajudante de montador de estruturas metálicas, sofreu acidente de trabalho em 03 de novembro de 2023, quando foi atingido por uma lixadeira elétrica em seu braço esquerdo, resultando em lesão diagnosticada como traumatismo do nervo ulnar (CID-10 S64.0). O evento foi formalmente comunicado por meio da respectiva Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT.

Em razão da lesão, foi concedido administrativamente benefício de auxílio-doença acidentário, o qual, todavia, foi cessado em 02 de janeiro de 2025. Alegando persistência da incapacidade laboral e existência de sequelas permanentes, o Apelante pleiteou judicialmente o restabelecimento do benefício, sua conversão em aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, a concessão de auxílio-acidente.

Após regular tramitação do feito, inclusive com a realização de perícia por
expert
nomeado pelo Juízo, foi pro
lata
da sentença de improcedência, cujo dispositivo restou assim redigido:

“
[...]
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos constantes na exordial, e, por conseguinte, DECLARO o feito EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, de acordo do art. 487, inciso I, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, do CPC.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo
”.

Do
ato sentencial
,

Taylison
Santos da Silva

aviou o presente Recurso de Apelação Cível,
que
se passa à análise.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão do benefício de
aposentadoria por incapacidade permanente, ou de auxílio por incapacidade temporária,
ao
Recorrente.

Sabe-se que o auxílio-doença, também denominado auxílio por incapacidade temporária, é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para seu trabalho ou para a atividade habitualmente exercida por período superior a quinze dias consecutivos, conforme regra estabelecida pelo artigo 59, da Lei n. 8.213/91,
in
verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Dessa forma, para a obtenção do auxílio-doença, o segurado deve estar incapacitado temporariamente para o exercício de suas atividades profissionais habituais.

Por sua vez, para concessão do benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991:

“[...] que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e será pago enquanto permanecer nesta condição.”

Observa-se que a aposentadoria por incapacidade permanente exige a comprovação de incapacidade total e definitiva para o trabalho, bem como a
insusceptibilidade
de reabilitação do segurado para o exercício de qualquer atividade que lhe assegure a subsistência.

No caso em apreço, a prova dos autos demonstra que
o
Autor, ora Recorrente, atualmente com
26 (vinte e seis)
anos
de idade
, no exercício da função d
e
ajudante de montador de estruturas metálicas
,
sofreu acidente de trabalho em 03 de novembro de 2023, quando foi atingido por uma lixadeira elétrica em seu braço esquerdo, resultando em lesão diagnosticada como traumatismo do nervo ulnar (CID-10 S64.0).

Ainda que tenha sido reconhecido o direito à percepção do Auxílio por Incapacidade Temporária n.
6
5075411002
, o benefício foi cessado em
21/02/2025
.

O laudo pericial judicial, elaborado por
Médico Perito Judici
al
(Dr. Ricardo
Ferrier
– CRM 14172/MT)
, concluiu pela ausência de incapacidade laborativa
.
Veja-se:

“
4.10. DATA INÍCIO DA INCAPACIDADE

Data início da Incapacidade é a data em que as manifestações da doença ou seu agravamento impediram o desempenho do trabalho ou da atividade habitual, fundamentada nos documentos médicos apresentados, sendo apresentado em 06/11/2023, seu laudo médico mais antigo nos autos, evidenciando incapacidade para as atividades laborais.

4.11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O periciando apresentou moléstias osteomusculares de punho esquerdo desde 03/11/2023, referente a acidente de trabalho, segundo o CAT nos autos, sendo necessário abordagem cirúrgica e fisioterapia. Em exame pericial, se apresentou em bom estado geral, não evidenciando alteração de exame físico geral, ortopédico e manobras ortopédicas de punho esquerdo. Ademais, não foi encontrado alterações de exames complementares atuais. Logo, o periciando não apresenta incapacidade laboral e não apresenta sequelas.

5. CONCLUSÃO

Após minuciosa análise pericial do caso em tela, bem como da aplicação da propedêutica médico-legal, da revisão da literatura atualizada pertinente e considerada a legislação vigente, constatou-se o que segue:

5.1. O periciando não apresenta patologia atual;

5.2. O periciando não apresenta incapacidade laboral;

5.3. O periciando não apresenta déficit funcional, segundo
Baremos
Internacional;

5.4. Data início da doença: 03/11/2023; 5.5. Data início da incapacidade: 06/11/2023, não sendo evidenciado incapacidade laboral atual
”
(
id. 324121367, dos presentes autos).

Ao responder os quesitos
complementares
apresentados pel
o Recorrente,

o perito assim declarou:

“
1. Considerando a lesão do nervo cubital (ulnar) ao nível do punho e da mão (CID10 S64.0), quais os exames complementares que podem ser realizados para avaliar a real extensão da lesão e suas consequências para a força, a destreza e a sensibilidade da mão esquerda?

R: Exame
clinico
, exame físico, eletroneuromiografia.

2. Quais os critérios utilizados para avaliar a força, a destreza e a sensibilidade da mão esquerda em pacientes com lesão do nervo cubital (ulnar)?

R: Exame
clinico
, exame físico, documentos médicos, relato do periciando. A escala a seguir, originalmente desenvolvida pelo Medical
Research

Council

of
The United Kingdom, atualmente é utilizada de forma universal:

a. 0: contração muscular não visível

b. 1: contração muscular visível com ou sem indício de movimento

c. 2: movimentos dos membros, mas não em relação à gravidade

d. 3: movimento do membro contra a gravidade, mas sem resistência

e. 4: movimento do membro em relação a pelo menos alguma resistência imposta pelo examinador

f. 5: força normal A dificuldade com essa e outras escalas similares é a grande variação de força possível entre os graus 4 e 5.

3. Quais as atividades laborais que são contraindicadas para pacientes com lesão do nervo cubital (ulnar)?

R: Caso a lesão apresentar-se de forma incapacitante: as que não exigem esforço físico.

4. Quais as perspectivas de melhora do quadro clínico do autor e em quanto tempo ele poderá retornar ao trabalho?

R: O periciando não evidenciou patologia e/ou incapacidade laboral atual, está apto para as atividades laborais.

5. O autor pode ser reabilitado para o exercício de outra atividade profissional? Em caso positivo, quais as atividades mais adequadas?

R: O periciando não evidenciou patologia e/ou incapacidade laboral atual, está apto para as atividades laborais.

6. O perito teve acesso aos laudos médicos anexados aos autos, em especial o laudo do Dr.
Angelo
Assunção Tostes?

R: Sim.

7. O perito pode confirmar se o autor está fazendo uso de medicação para dor?

R: Relatou que faz uso de
pregabalina
75mg, apenas.

8. O perito pode confirmar se o autor está fazendo fisioterapia?

R: Refere não estar realizando fisioterapia atual.

9. O perito pode confirmar se o autor está fazendo acompanhamento médico regular?

R: Refere manter acompanhamento com médico ortopedista.

10. O perito pode confirmar se o autor está seguindo as orientações médicas?

R: Não
”
.

Nota-se que o perito judicial concluiu que
o
Apelante não apresenta sequelas, em qualquer grau, não estando acometid
o
de qualquer forma de invalidez ou de redução de sua capacidade para o desempenho de atividades laborativas.

Ressalto que, à luz do princípio do livre convencimento motivado, o
M
agistrado possui autonomia para formar seu convencimento com base nas provas e elementos constantes dos autos, inexistindo hierarquia entre os meios de prova.

Aliás, o artigo 371, do C
ódigo de Processo Civil
, não deixa dúvidas nesse sentido:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em consonância com essa diretriz, dispõe o artigo 479 do mesmo diploma legal que o Juiz apreciará a prova pericial nos termos do artigo 371, devendo indicar na sentença os fundamentos que o levaram a considerar ou a desconsiderar as conclusões constantes do laudo, levando-se em conta, inclusive, o método utilizado pelo
expert
.

Nesse contexto, embora o Magistrado não esteja vinculado às conclusões do laudo pericial, este constitui,
via de regra
, o elemento probatório que melhor retrata a situação de (in)capacidade da parte, por ter sido produzido sob os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, trago à baila o seguinte julgado:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL OFICIAL - PREVALÊNCIA - SEGURADO REABILITADO PARA OUTRA FUNÇÃO - ALTERAÇÃO DA SENTENÇA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA - JULGAMENTO PREJUDICADO.

- Em se trata de pretensão de deferimento de benefício acidentário, há de prevalecer o laudo produzido em juízo, porquanto submetido ao crivo e controle do contraditório e, em se tratando de trabalho técnico realizado por perito oficial, outras provas produzidas nos autos não são suficientes para afastar a conclusão a que nele se chegou.

- Atestado por laudo pericial que não há redução da capacidade laborativa da parte autora para a função que exerce após o processo de reabilitação, incabível a concessão do auxílio-acidente. (...) (TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.327695-3/001. Relator Des. José Eustáquio Lucas Pereira. 21ª Câmara Cível Especializada. Julgado em 18/09/2024. Publicado em 20/09/2024).

Com efeito, se o laudo pericial, subscrito por profissional habilitado, afirma que
não há
redução da capacidade laborativa,

tenho que a sentença de improcedência do pedido

deve ser mantida.

Ressalte-se, por oportuno, que não se verifica qualquer contradição entre o teor da sentença ora recorrida e o posterior deferimento, na esfera administrativa, de novo benefício de auxílio por incapacidade temporária ao Apelante, com início em 21/04/2025.

Referido deferimento decorre de requerimento autônomo, formulado com base em quadro clínico distinto, superveniente ao encerramento da instrução processual originária.

Cuida-se, portanto, de manifestação administrativa que não guarda relação direta com a incapacidade discutida nos presentes autos, não possuindo aptidão, por si só, para infirmar as conclusões do laudo pericial judicial ou alterar o desfecho da lide, que deve se restringir aos elementos fáticos e probatórios constantes no momento da prolação da sentença.

Forte em tais razões,

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
por

Taylison
Santos da Silva
, para
manter
inalterada a sentença pro
latad
a pelo Juízo singular.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025